Tribunal: TJMT
Processo: 1008652-66.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008652-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ORNELHA DA SILVA - CPF: 389.613.261-04 (RECORRIDO), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ORNELHA DA SILVA - CPF: 389.613.261-04 (RECORRENTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NO BNEFICIO PREVIDENCIADO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO CO CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MORAL – CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO.

1.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus. A reclamada passou ao largo de comprovar a licitude das cobranças realizadas em desfavor da parte reclamante, limitando-se a alegar a existência da relação jurídica que não restou demonstrada nos autos.

2.

Cobrança indevida lançada em desfavor da parte autora, inexistindo origem legal e/ou contratual para legitimar a sua ocorrência sendo impositiva a restituição do valor debitado na forma do art. 42, parágrafo único do CDC
. Ato ilícito caracterizado.
Dano moral configurado.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

5.

O valor da indenização foi fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada recorrido, se encontra adequada, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. Recurso do autor conhecido e improvido.

7. Recurso do réu conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais consistente na determinação para que cesse a cobrança do RMC no benefício da parte autora, além de condenar o recorrente pagamento de indenização por dano moral e material.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

O recurso inominado interposto por
Ornelha da Silva
, visa a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões do Réu apresentada. Contrarrazões pela parte autora apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.

Compulsando os autos, é incontroversa a relação jurídica entre as partes, tendo o autor admitido sua realização na exordial.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora possui uma conta no banco reclamado. Afirma que, apesar de
não ter solicitado ou contratado os produtos
que estavam sendo cobrados em seu benefício previdenciário, foi surpreendido com diversos descontos, intitulados “RMC”.

O artigo 14 do CDC dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, o banco recorrente
não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

In casu
, restou comprovado nos autos que o reclamado, no período
,
descontou indevidamente do benefício da reclamante, serviço não contratado”.

Assim, tanto os
danos morais, quanto materais, restaram caracterizados
, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela parte reclamada,
na medida em que procedeu descontos indevidos de valores na conta do demandante
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, vê-se que o valor da indenização foi fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada recorrido, se encontra adequada, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
ORNELHA DA SILVA
ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO PROVIMENTO mantendo a sentença por seus próprios termos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024